Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO. REJEIÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o).
4. O órgão prolator do acórdão que se pretende anular é competente para apreciar a respectiva ação anulatória, ante a natureza acessória da Querela Nullitatis (CPC, art. 61). Precedentes.
5. A ação declaratória de nulidade insanável representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida por ocasião do julgamento da ação rescisória transitada em julgado.
6. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
7. A propositura de ação manifestamente protelatória e inadmissível, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário dos autores, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil.
8. Recurso conhecido e não provido.